Tribunal: TJBA
Processo: 8057919-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057919-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JADDE MARCELLY ROSA LADEIA e outros (2) Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, PAULA SANTOS TESSAROLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO A REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E APREENSÃO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pelas advogadas constituídas em favor de VITOR COSTA SULIANO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que, ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal nº 8001027-66.2025.8.05.0105, manteve a prisão preventiva do paciente. O paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena unificada de 8 anos de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade e invoca violação ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória configura constrangimento ilegal diante da fixação de regime inicial semiaberto; e (ii) se há fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus é cabível para controle da legalidade da prisão preventiva, inclusive em fase recursal, quando houver indícios de abuso de poder ou falta de fundamentação idônea. A autoridade coatora manteve a prisão preventiva com base em elementos concretos. Destacou-se a apreensão de entorpecentes diversos, em quantidade e variedade indicativas de traficância estruturada, e de seis munições de fuzil calibre 7.62mm, de uso restrito. Os autos também revelam indícios de vínculo do paciente com organização criminosa atuante em Ipiaú/BA e região, além de histórico criminal anterior, inclusive com outro processo penal em curso e passagens por medidas socioeducativas. Tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta e risco real de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. A fundamentação da custódia preventiva, embora remissiva, preserva a contemporaneidade, pois os elementos que a ensejaram persistem. A sentença confirmatória da condenação reforça os fundamentos da segregação cautelar. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma absoluta. Em hipóteses excepcionais, como a dos autos, a prisão preventiva pode subsistir mesmo diante da fixação de regime semiaberto, quando demonstrada a necessidade da medida por elementos concretos. O pedido subsidiário de transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto não deve ser acolhido, pois a custódia ainda possui natureza cautelar. Compete ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado, analisar eventual adequação. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, §1º, 316, parágrafo único; CP, art. 33, §2º, "b"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057919-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JADDE MARCELLY ROSA LADEIA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.